Tribunal: TJSP
Processo: 1004871-28.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso do Município de São Paulo e assim mantida a r. Sentença de procedência a Ação Anulatória proposta pela empresa – Embargos de Declaração agora opostos pela empresa o Município de São Paulo para ver reconhecida eiva do decisório, para tanto, apontando suposta omissão na apreciação de teses defensivas apresentada em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso do Município de São Paulo e assim mantida a r. Sentença de procedência a Ação Anulatória proposta pela empresa – Embargos de Declaração agora opostos pela empresa o Município de São Paulo para ver reconhecida eiva do decisório, para tanto, apontando suposta omissão na apreciação de teses defensivas apresentada em contrarrazões relacionada à garantia ofertada por ela - Rejeição dos embargos de declaração de rigor.
1. De proêmio, forçoso reconhecer que a empresa pretende discutir matéria não objeto da Sentença e sequer objeto de recurso próprio o que, evidentemente, descabido em sede de Embargos de Declaração – Sobre o ponto o Magistrado sentenciante já teve a oportunidade de rebater em anterior Embargos de Declaração apresentadas pela empresa contra a r. Sentença.
2. No mais, as argumentações insertas no corpo dos Embargos de Declaração e relativas às pretensas contradições ou omissões do julgado não prosperam na medida em que a controvérsia posta fora analisada dentro do contexto em que se apresentava - As teses aventadas foram objeto de apreciação do "decisum", ainda que de maneira sucinta ou reflexa – Desnecessidade de esclarecimentos do julgado – Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade – Efeitos infringentes dos embargos inadmissíveis – Inteligência do art. 1.022 do Novo CPC.
Embargos de Declaração rejeitados.